Tribunal: TJSP
Processo: 2196512-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de repactuação de dívidas (superendividamento) – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado pela autora – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional – Julgamento do presente recurso que

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de repactuação de dívidas (superendividamento) – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado pela autora – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional – Julgamento do presente recurso que não acarreta prejuízo à parte agravada, uma vez que, à época da prolação da decisão agravada, sequer havia sido constituída a relação jurídico-processual na origem – Inviabilidade de concessão da medida antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei no 14.181/2021 – Procedimento especial que exige a tentativa prévia de composição com os credores, como condição para a adoção de medidas provisórias - Ausência de probabilidade do direito ou risco de dano imediato – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.